Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705861-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA PEREIRA DE ARRUDA AGRAVADO: DRAULIO FERNANDO RASERA, MARIA JOSELIA DE SOUZA, MARIA OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, regularize a representação processual, pois a procuração outorgada no ID 13931501 dos autos originários não confere poderes para a propositura da ação de execução, observando-se, ainda, que não há procuração ou substabelecimento em favor do advogado que subscreve as razões recursais. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator